Tribunal: TJSP
Processo: 1005509-69.2018.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA - PRELIMINARES – LEGITIMIDADE PASSIVA DA SABESP – Autoridade coatora que compareceu ao processo, prestou informações e defendeu o ato impugnado - Teoria da encampação – INTERESSE DE AGIR – Inocorrência – Ausência de impugnação do edital não obsta o acesso ao Poder Judiciário -

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA - PRELIMINARES – LEGITIMIDADE PASSIVA DA SABESP – Autoridade coatora que compareceu ao processo, prestou informações e defendeu o ato impugnado - Teoria da encampação – INTERESSE DE AGIR – Inocorrência – Ausência de impugnação do edital não obsta o acesso ao Poder Judiciário - Princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, CF) – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – Inocorrência – Lide que não demanda dilação probatória – Questionamento de ato administrativo e não da capacidade laborativa do impetrante – Candidato excluído do certame após exame pré-admissional elaborado por apenas um médico do trabalho da SABESP – Disposição do Decreto no 3.298/99, vigente durante o concurso, que prevê a avaliação da compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência do candidato durante o estágio probatório por equipe multidisciplinar – Decreto incluído no edital – Ato de desclassificação do certame nulo - Mandando de segurança que não é substitutivo de ação de cobrança e não produz efeitos patrimoniais retroativos - Súmulas 269 e 271 do C. Supremo Tribunal Federal – Admissão nos termos do edital e conforme inscrição do impetrante – TERCEIRO INTERESSADO – Sujeito processual que não pode deduzir direito próprio na ação mandamental provocada por outrem e para a qual é chamado em termos limitados – Sentença parcialmente reformada para correção de vício – Recurso do terceiro interessado improvido – Recurso da SABESP e reexame necessário parcialmente providos.